Tribunal: TJDFT
Processo: 0746088-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PATRIMONIAL ALEGADA. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito ( fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ( periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
3. A tutela antecipada de urgência é excepcional, cabível quando a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das alegações e das provas que instruem a petição inicial, bem como a urgência de medida que não pode aguardar a instrução processual e o contraditório prévio.
4. Não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Embora as alegações da agravante sejam relevantes, o acervo probatório disponível não permite, neste momento, identificar as condições em que a contratação foi realizada. A matéria demanda maior dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução processual.
5. Também não ficou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora a parcela do empréstimo seja elevada em comparação ao valor do benefício, a agravante não juntou nenhum documento que corrobore a alegação de que o desconto mensal compromete o seu orçamento. Os extratos bancários anexados aos autos indicam a continuidade das transações rotineiras, como envio e recebimento de Pix, pagamento de restaurantes, transporte, mercado e farmácia. A decisão deve ser mantida.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.